Tribunal: TJDFT
Processo: 0735400-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de feminicídio (art. 121, § 2o, incisos I, III e VI, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal c/c art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06). Leitura dos antecedentes criminais do acusado no Plenário do Tribunal do Júri. Possibilidade. A folha de antecedentes do acusado não consta do rol de vedações do art. 478 do CPP, de modo que pode ser mencionada pelo órgão acusatório. Constrangimento ilegal inexistente. Impetração admitida; ordem denegada.